Tribunal: TJES
Processo: 5030406-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030406-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS VICENTE DO PRADO
RECORRIDO: BANCO BMG
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030406-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LUIS VICENTE DO PRADO

RECORRIDO: BANCO BMG

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. MESMO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Requer o reconhecimento da abusividade da contratação, uma vez que objetivou realizar empréstimo consignado.

Em sede de contestação, pugna o requerido pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes. Argumenta pelo reconhecimento da preliminar de litispendência.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de litispendência quanto ao processo de n° 5030403-24.2022.8.08.0024, que apresenta identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

Nas razões recursais, afirma o autor que não existe litispendência entre as demandas, tendo em vista que o presente processo trata do contrato de n° 12363451, atinente a benefício por morte e outro processo trata do contrato de n° 10936093, que trata do benefício por idade.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, em decorrência da existência de litispendência e validade do negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o autor se beneficiado do valor recebido.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Observa-se que ambas as demandas apresentam mesmas partes, causa de pedir e pedidos, tendo em vista que versam sobre a mesma relação jurídica, qual seja, o contrato de termo de adesão a cartão de crédito consignado pelo BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento nº 4112779, nº ADE 1003376310, assinado em 17/09/2015.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, “para se configurar a litispendência, faz-se necessária a identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada tríplice identidade, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

Assim sendo, configurada litispendência, tendo em vista que as demandas apresentam mesmos fundamentos, contra a mesma instituição financeira e pretendem anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao mesmo contrato de empréstimo nº ADE 1003376310, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Por conseguinte, coaduno do posicionamento do juízo sentenciante quanto ao julgamento do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)